Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-30.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701565-30.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE JESUS RODRIGUES DE SOUZA APELADO: JOSUE PEREIRA DA FONSECA DESPACHO Em atenção à preliminar suscitada em contrarrazões pela parte recorrida (Id. 30037779), intime-se a parte Apelante, MARIA DE JESUS RODRIGUES DE SOUZA, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora